Tribunal: TJSP
Processo: 0009956-93.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes). Subtração de dinheiro de residência da vítima. Réu reconhecido pelo ofendido, em ambas as fases da persecução penal, apontando-o como o indivíduo que anunciou o assalto e empregou grave ameaça mediante arma de fogo. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade evidenciadas.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes). Subtração de dinheiro de residência da vítima. Réu reconhecido pelo ofendido, em ambas as fases da persecução penal, apontando-o como o indivíduo que anunciou o assalto e empregou grave ameaça mediante arma de fogo. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Majorantes valoradas à fração de metade. Reforma para aplicar aumento a menor, de três oitavos. Fração de aumento que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a participação de mais de um agente e a utilização de arma de fogo. Regime inicial fechado. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009956-
93.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EDGAR EDUARDO
LOURENCINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Edgar Eduardo Lourencini
a 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-
se, no mais, o decisum a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação no 0009956-93.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Edgar Eduardo Lourencini
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.437
Apelação. Roubo majorado (arma de fogo e concurso de agentes).
Subtração de dinheiro de residência da vítima. Réu reconhecido
pelo ofendido, em ambas as fases da persecução penal, apontando-
o como o indivíduo que anunciou o assalto e empregou grave
ameaça mediante arma de fogo. Prescindibilidade de apreensão da
arma de fogo. Concurso de agentes comprovado. Autoria e
materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas
nos mínimos legais. Reincidência. Majorantes valoradas à fração
de metade. Reforma para aplicar aumento a menor, de três oitavos.
Fração de aumento que se justifica diante das circunstâncias do
crime, notadamente a participação de mais de um agente e a
utilização de arma de fogo. Regime inicial fechado. Parcial
provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Clovis Elias Thamê, da
2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, em sentença datada de
21/08/2019 (fl. 192), julgou procedente a ação penal para condenar
Edgar Eduardo Lourencini às penas de 7 anos de reclusão e 16
dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
3
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.
Alternativamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma, posto não apreendida, com a
consequente redução das penas, e o abrandamento do regime.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 04 de maio de 2017, por volta das 22h30, na Rua
Joinville, no 213, Jardim Tarumã, agindo em concurso de agentes com
outra pessoa não identificada, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$
1.500,00, em dinheiro, pertencente à vítima Antônio Manoel de Melo.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, enquanto caminhavam pela Rua Joinville, o acusado e
seu comparsa aproveitaram-se do momento em que a vítima
estacionava seu automóvel na garagem da residência e abordaram-
na. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, Edgar determinou que a vítima entrasse no imóvel, enquanto
seu comparsa lhe dava guarida.
Com a vítima subjugada, o acusado subtraiu a
carteira do ofendido, dentro da qual havia R$ 1.500,00, em espécie,
evadindo-se, em seguida, junto de seu comparsa.
A vítima, ouvida em sede judicial (sistema
audiovisual), confirmou a ocorrência dos fatos conforme expostos na
inicial acusatória, sendo categórico ao declarar ter sido abordado pelo
réu e seu comparsa, estando aquele com uma arma de fogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
4
punho. Por se tratar de vendedor ambulante, o acusado subtraiu todo
o dinheiro auferido pelo trabalho naquele dia. Reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o réu como um dos autores do fato.
Na
delegacia,
o
ofendido
reconheceu
fotograficamente o réu (fl. 06).
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
Conquanto a res furtiva não tenha sido
apreendida, o acusado foi reconhecido em ambas as fases da
persecução penal pela vítima, a qual narrou com detalhes a
empreitada criminosa, indicando-o como o sujeito responsável por
anunciar o assalto e subtrair o numerário, estando em poder de uma
arma de fogo.
A segurança quanto ao reconhecimento aliada
à ausência de contradições nos depoimentos proferidos pela vítima
conferem credibilidade às suas palavras, confirmando-se a versão
acusatória.
A grave ameaça consistente no emprego de
arma de fogo e a participação de dois indivíduos na empreitada
criminosa restaram devidamente comprovadas.
O argumento referente à impossibilidade de
aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo cede à constatação
de seu natural caráter de intimidação e de perigo próprio, prescindindo
de laudo para tanto. Aliás, não se trata de circunstância que deixa
vestígio material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
5
O nosso entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:
“Ementa: Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo
Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo

Desnecessidade Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova

Ordem denegada.” (STF, HC 69099/RS. Min.
Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS
DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
6
Seção deste Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como
ocorreu na hipótese. (...)” (AgRg no REsp
1614995/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
14/10/2016)
“(...) 4. No que tange à causa de aumento
da pena do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, esta Corte
entende ser desnecessária a apreensão e
perícia da arma empregada no crime de
roubo, quando presentes outros meios hábeis a
comprovar a sua efetiva utilização, o que se
verifica no caso em análise. (...)”(AgRg no
REsp 1243675/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
Na primeira fase, as bases do apelante foram
determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
7
multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 146, autos no 0036030-44.2004, crime de porte ilegal
de arma de fogo, pena extinta em 19.04.2017), o magistrado a quo
aumentou as penas à fração de um sexto, perfazendo 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o
magistrado sentenciante majorar as penas à razão de metade, tendo
em vista a utilização de uma arma de fogo e a participação de dois
agentes na empreitada criminosa.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio conforme o caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,
mera indicação matemática baseada no número de majorantes. Esse
entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado por dois agentes criminosos em poder
de uma arma de fogo, o aumento mínimo de um terço revela-se
insuficiente à reprovação da conduta, porquanto, além de presentes
duas circunstâncias legais, uma delas é a utilização de instrumento
bélico, tornando o presente fato mais grave quando confrontado com
outros, a exemplo de um roubo praticado apenas mediante concurso
de agentes.
Dessa forma, revela-se adequada a majoração
à fração de três oitavos (3/8), um pouco acima do mínimo legal (1/3),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
8
levando-se em consideração o princípio da individualização da pena,
a fim de não se igualar situações distintas.
Disso resultam as penas definitivas em 6 anos
e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa.
A pretensão da defesa em excluir a causa de
aumento de pena pelo emprego de arma de fogo diante da novel
legislação não procede. Com o advento da Lei 13.654/2018, ao
apenar mais severamente a prática de roubo mediante a utilização de
arma de fogo, temos a ultratividade da norma revogada, posto
benéfica.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo
assim,
as
condições
pessoais
desfavoráveis do réu (reincidente) e as circunstâncias do crime
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser mantido
o fechado.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o agente
denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em efetivo
risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo apenas
absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado de
maneira mais severa, bem como se tratar de crime-fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009956-93.2017.8.26.0309 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Edgar
Eduardo Lourencini a 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa,
em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator